Tribunal: STF
Processo: ARE 1383891
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, pp. 2/3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Insurgência contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e recebeu a petição inicial, determinando a citação da agravante e demais réus, em ação civil pública na qual o Parquet estadual objetiva a declaração de nulidade da contratação direta da empresa Itape Motos Ltda. relativa à dispensa de licitação nº 003/17 e a condenação dos requeridos às sanções previstas no art. 12, inc. II, da Lei nº 8.429/92, por terem praticado condutas que causaram prejuízos ao erário, sob a alegação de ter ocorrido dispensa de licitação sem existir motivação plausível para a compra de motocicletas com sobrepreço para o Departamento de Água e Esgoto de Marília DAEM, bem como a utilização de pessoa jurídica interposta para a realização da mencionada contratação - Decisório que merece parcial reforma Inconformismo com o recebimento da inicial que não prospera A ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate Inteligência do art. 17, § 8º, da Lei Federal nº 8.429/92 - Precedente do E. STJ No que concerne à gratuidade de justiça, há a necessidade de conceder às partes, previamente à decisão de rejeição, oportunidade de demonstração de suas condições financeiras, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, de modo que deve ser anulado este capítulo da decisão - Decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.“



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 1)



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, do permissivo constitucional.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo do artigo 102, inciso III, alínea "b" , da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015.” (eDOC 9)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO RECEBIMENTO DA INICIAL. RE SEM ESPECIFICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS E COM INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 102, III, “B”, DA CF/88, SEM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM TENHA DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que concerne à interposição do recurso pelo permissivo do art. 102, III, b, da Constituição Federal, verifica-se que a Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, mas, mediante análise da legislação de regência e da jurisprudência da Corte local, atuou estritamente nos limites de sua competência constitucional, de modo que o recurso não preenche condição formal indispensável à sua viabilidade.



    Ademais, ao contrário do que sustenta a agravante, verifico ausente, nas razões recursais, a indicação dos dispositivos da Constituição Federal tidos por violados. Assim, não há que se falar em interposição do apelo extremo pela alínea a, do inciso III, do art. 102, do Texto Constitucional.



    Na verdade, a agravante busca complementar, na peça do agravo, as razões do recurso extraordinário, medida incabível em razão da preclusão.



    Nesse sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República: (eDOC 43, pp. 4/5)



    “8. As razões do presente agravo não merecem acolhimento, pois, de fato, do teor da petição do recurso extraordinário, somente é possível constatar um único fundamento para a interposição do apelo, qual seja o art. 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, incompatível com o quadro processual em questão, uma vez que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade pelo acórdão impugnado. 9. Ademais, ao contrário do que sustenta a agravante, também não consta da petição do RE (fls. 178/200) indicação expressa de violação ao art. 5º, LVII, da CF, enquanto que a jurisprudência desse pretório Excelso é firme no sentido de que “o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)”.2 10. Nesse contexto, fica evidente que a agravante busca, na verdade, complementar as razões do recurso extraordinário, medida incabível em razão da preclusão, 3 sendo manifestamente improcedente, do mesmo modo, a alegação de usurpação de competência, considerando que a decisão agravada se limitou à apreciação de pressuposto recursal, sem qualquer exame de mérito.



    (...).”



    Aplicável, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; RE 656.256-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012; e RE 956.493-AgR, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe 16.3.2017, cuja ementa transcrevo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, b. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, b, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    Trago à colação, ainda, julgado do Plenário: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional violado - não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.270.680 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente